Tribunal: TJSP
Processo: 2193250-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação ordinária. Agravo de instrumento contra decisão que não reconheceu a concessão tácita da gratuidade processual em favor do agravante. Descabimento. Pretensão que não merece provimento, uma vez que a parte não formou tal pedido, de forma que não há que se falar em inércia do Juízo quanto à análise nesse sentido. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.